Tribunal: TJDFT
Processo: 0734375-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: NÃO COMPROVADO O REQUISITO LEGAL À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada ora revista acerca da vasta documentação que demonstraria o exercício de atividade de alfabetização (irrelevância de ser ou não em classe especial), notadamente os documentos de Id. 128750564, 128750554, 128750555, 128750556, 128750557 e 128750559.
II. Ausente o citado vício intrínseco no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: a servidora não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais à incorporação da gratificação de alfabetização no período pleiteado, uma vez que a regência não se dava em sala de aula regular, seriada, e sim em classe especial, de caráter temporário.
III. Entrementes, em relação ao acervo probatório, conforme destacado no item VI da ementa, resultou destacado na sentença (mantida por seus sólidos fundamentos – Lei 9.099/95, art. 46) que “os trabalhos escolares acostados nos IDs 128750554, 128750555 e 128750554, não servem como prova de alfabetização, por absoluta falta de identificação da data, de quem é o aluno e se ele está sob a responsabilidade da autora. Ademais, a autora juntou um elogio recebido na ouvidoria que não comprova a efetiva atuação na alfabetização (ID 128750553). Em relação aos demais documentos juntados, apenas os de IDs 128750557 - Págs. 31/39 e 128750559 - Págs. 11/13 e 19/26 indicam o nome da autora como professora, sendo certo que, de sua leitura, não é possível concluir de forma diferente do já analisado pela UNIEB, no sentido que as atividades realizadas estão relacionadas à atividade do ensino especial”.
IV. No mais, conforme esclarecido no procedimento administrativo (parecer desfavorável ao pleito – id 43983926, p.6/8), a embargante laboraria de acordo com o “Currículo Funcional, para pessoas com deficiência e transtorno global de desenvolvimento, para desenvolverem habilidades funcionais que fossem efetivamente úteis e para preparar o estudante para a vida: Habilidades funcionais seriam, portanto, todas as habilidades necessárias para viver a vida de uma forma exitosa. Incluem-se neste conjunto desde as habilidades mais básicas até as acadêmicas, como ler e escrever”.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
VI. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica ou processual que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VII. Improvidos os embargos declaratórios.